Tribunal: TJBA
Processo: 8067885-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067885-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E COMPRAS INDEVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ABRANGÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS PERICIAIS INCLUÍDOS. ARTIGO 98, § 1º, VI, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANIFESTA QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. RENDIMENTOS COMPROVADOS DISSONANTES DAS TRANSAÇÕES VULTOSAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência (suspensão de cobranças e abstenção de negativação) e concedeu apenas parcialmente a gratuidade de justiça, excluindo do benefício os honorários periciais. O agravante sustenta ser vítima de sofisticada fraude digital que resultou em prejuízo de R$ 69.403,26, montante manifestamente incompatível com sua renda mensal líquida, pleiteando a reforma integral do julgado singular para garantir o amplo acesso à justiça e a proteção de seu crédito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se a concessão da gratuidade de justiça deve abranger obrigatoriamente os honorários periciais à luz do art. 98, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil; b) se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (Art. 300, CPC) para a concessão de tutela provisória visando à suspensão dos efeitos de fraude bancária, considerando a alegação de falha no dever de vigilância das instituições financeiras diante de operações que fogem ao perfil transacional do cliente.

III. Razões de decidir

3. A assistência judiciária gratuita é garantia constitucional de acesso à jurisdição, sendo que a taxatividade do art. 98, § 1º, VI, do CPC impõe que o benefício compreenda os honorários do perito. Justificativas de ordem administrativa ou defasagem orçamentária de programas de perícias do Tribunal não podem cercear o direito de defesa da parte hipossuficiente. No mérito recursal, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ). A realização de transferências via PIX e empréstimos que totalizam R$ 69.403,26 em curto intervalo de tempo, para correntista com renda mensal aproximada de R$ 3.300,00, revela quebra drástica do perfil de consumo. Incumbe aos bancos o dever de segurança e monitoramento de transações atípicas, devendo seus sistemas antifraude bloquear preventivamente operações dissonantes da capacidade financeira do cliente. A omissão nesse dever configura falha na prestação do serviço e autoriza a suspensão imediata da exigibilidade dos débitos impugnados para evitar dano irreparável ao sustento e à dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para conceder a gratuidade integral e determinar a suspensão das cobranças e abstenção de negativação, sob pena de astreintes.

Tese de julgamento:

"1. A gratuidade da justiça, uma vez reconhecida a hipossuficiência da pessoa natural, deve ser concedida em sua integralidade, abrangendo obrigatoriamente os honorários periciais, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC.

2. A falha das instituições financeiras em detectar e bloquear tempestivamente transações vultosas que destoam manifestamente do perfil de renda e consumo do correntista caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva por fortuito interno, autorizando a concessão de tutela de urgência para mitigar os efeitos da fraude."

Dispositivos relevantes citados:

BRASIL. Código de Processo Civil, artigos 98 e 300. Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479. Precedentes citados: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.644.119/ES;
AgInt
no REsp n. 2.056.005/SE. TJBA, Agravo de Instrumento n. 8050811-70.2024.8.05.0000; Agravo de Instrumento n. 8072585-59.2024.8.05.0000; Apelação Cível n. 8000466-04.2024.8.05.0032.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8067885-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANTÔNIO SÉRGIO DOS SANTOS NASCIMENTO
e agravados
BANCO BRADESCO S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A. e VIVA SORTE LOTERIAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para conceder a gratuidade integral e determinar a suspensão das cobranças e abstenção de negativação, sob pena de astreintes.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça